Tribunal: TJSP
Processo: 1017435-92.2016.8.26.0071
Classe: Apelação Cível / Auxílio-transporte
Órgão julgador: Osvaldo Magalhães
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
Servidora pública estadual – Policial militar – Pedido de pagamento da ajuda de custo prevista no DE no 39.168/94 em período que exerceu curso de formação de soldados – Não cabimento – inexistência de remoção no período – Sentença de improcedência mantida, ainda que por fundamentos distintos – Desprovimento do recurso.